Tribunal: STF
Processo: HC 93536
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PEDIDO DE 
   UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRETENSA CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO 
   INDEFERIDO. DISCREPÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR 
   DE EXECUÇÃO DOS DELITOS. REVOLVIMENTO DO QUADRO EMPÍRICO DA 
   CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM INDEFERIDA. REGIME INTEGRALMENTE 
   FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA 
   AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO E IMPEDIR A APLICAÇÃO RETROATIVA DA  
   LEI Nº 11.464/2007.
1. O instituto da continuidade delitiva é 
   modalidade de concreção da garantia constitucional da 
   individualização da pena, a operar mediante benefício àqueles que,
   nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, 
   cometem crimes da mesma espécie.
2. Na concreta situação dos 
   autos, o pedido de unificação das penas pela continuidade 
   delitiva foi indeferido nas instâncias ordinárias ante a falta de 
   similitude entre as circunstâncias de tempo e lugar de execução 
   das condutas. O que impede, na via processualmente contida do 
   habeas corpus, o exame da pretensão do impetrante. 
3. O regime 
   integralmente fechado, previsto na antiga redação do § 2º do art. 
   2º da Lei 8.072/90, é inconstitucional. A declaração de 
   inconstitucionalidade, no bojo do HC 82.959, da relatoria do 
   ministro Marco Aurélio, não produz efeito apenas quanto às penas 
   já extintas. 
4. A Lei nº 11.464/2007 é de ser aplicada apenas 
   aos fatos praticados após a sua vigência. Quanto aos crimes 
   hediondos cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 
   11.464/2007, a progressão de regime está condicionada ao 
   preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. 
   Precedentes.
Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício, 
   tão-somente para assegurar o afastamento do óbice à progressão
   de regime penitenciário.